Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-75.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016507-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2. VOGAL.

E M E N T A

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO
STAY PERIOD
- POSSIBILIDADE - ABSERVADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - BENS ESSENCIAIS NO ARMAZENAMENTO DO PRODUTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em circunstâncias excepcionais, observadas as particularidades do caso concreto o prazo do "
stay period
" pode ser prorrogado, como no caso em comento, até o término do período da colheita, já que os bens alienados fiduciariamente são essenciais para o armazenamento dos produtos colhidos (soja).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 8807-53.2019.811.0004 - Código: 311568, que declarou a essencialidade dos bens descritos às fls. 922/941 para a consecução plena da recuperação judicial, incidindo sobre eles os impedimentos determinados na decisão anterior.

Em suas razões, anota o agravante que em momento algum houve comprovação robusta da essencialidade de bens à atividade da empresa recuperanda, tampouco de que tais estão efetivamente sendo utilizados nas atividades da empresa.

Aduz que o Juízo recuperacional presumiu a essencialidade do presente caso sem analisar a situação concreta, bem como sem dar oitiva ao Administrador Judicial.

Afirma que os contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art.49, §§ 3º e 4º, da Lei nº. 11.101/05, e que a proibição de venda/retirada dos estabelecimentos da devedora só pode se dar pelo prazo improrrogável de 180 dias.

Assim, pugna seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de revogação da decisão agravada pela ausência de comprovação quanto à essencialidade dos bens elencados pela recuperanda às fls. 922/937.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinada, primeiramente, a oitiva do Administrador Judicial nos autos de origem, para que se manifeste quanto ao pleito da recuperanda, bem como que seja fixado expressamente o prazo improrrogável de 180 dias, conforme a lei recuperacional, sem prejuízo do prazo já decorrido.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 23638470).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 25822047).

Contraminuta da parte agravada (ID 27166997).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 28781476).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 8807-53.2019.811.0004 - Código: 311568, que declarou a essencialidade dos bens descritos às fls. 922/941 para a consecução plena da recuperação judicial, incidindo sobre eles os impedimentos determinados na decisão anterior.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6º, § 4º da Lei nº. 11.101/2005).

Da leitura de referido artigo, o prazo de suspensão de ações e execuções é de 180 dias, contados a partir do deferimento da recuperação, sendo improrrogável.

Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado a regra previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que comprovada a sua necessidade e utilidade em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 143802/SP (2015/0271182-5), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 13/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. 1. "(...) Embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n.11.101/2005,

segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.13.043/2014."(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) 2. Caso concreto em que é incontroversa a essencialidade do bem, impondo-se manter a concessão da tutela cautelar a suspender a realização de leilões e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. 3. Superveniência de fato relevante consistente no julgamento, por esta Terceira Turma, do REsp 1.704.201/RS, interposto pelo Banco Triângulo no curso da mesma recuperação judicial contra o ora recorrido. 4. Reconhecimento da intempestividade da impugnação de crédito aviada pelo ora recorrente em face da classificação que o seu crédito recebera na recuperação. 5. Extraconcursalidade afastada. Fundamentos que se agregam à manutenção da decisão agravada. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1649186/RS (2017/0013285-1), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2019)

Nesse contexto, levando em conta o atual momento em que se encontra a recuperação judicial, não se revela razoável, mesmo depois de decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4, da Lei 11.101/2005, a retomada das ações individuais contra a empresa recuperanda.

Nos termos do § 4º do artigo 6º da Lei 11.101/05, na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

A prática forense, porém, cuidou de demonstrar estatisticamente a impossibilidade de atender a essa regra, visto que o processo de recuperação é complexo. Negociação com os credores, busca de investidores, planejamento da reestruturação da empresa etc. Muitas etapas intrincadas precisam ser cumpridas até que um plano de recuperação possa ser aprovado.

Ou seja, a aplicação de forma literal do caput do art. 6º, sem considerar questões fáticas e processuais específicas de cada procedimento de recuperação judicial - que, naturalmente, apresentam peculiaridades diversas, acabaria por desvirtuar o escopo central da Lei 11.101/05, que é, de forma geral, possibilitar o soerguimento da atividade empresarial da devedora.

Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões recursais. Precedentes.
4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp 1660893/MG (2017/0058340-9), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 08/08/2017). Destaquei.

Nesse sentido, a jurisprudência vem relativizando a regra quando ausente demonstração de desídia por parte da empresa devedora ou quando presente risco de frustação da recuperação judicial, entendimento o qual me filio, conforme já se posicionou a Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. (...) 3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. Agravo não provido.” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6º, § 4º, DA LEI 11.101/2005. PRORROGAÇÃO LIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A 180 DIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação" (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018). 2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a prorrogação do prazo legal de suspensão do stay period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa, por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto, a possibilidade "de se postular nova prorrogação na origem, se preenchidos os requisitos para tal". 3. Rever as premissas fáticas que ensejaram tal entendimento exigiria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. A existência de eventual fato novo relevante a ensejar nova prorrogação do prazo legal deve ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1809590/SP (2019/0106704-1), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Nessa linha, aliás, a lei é incisiva: “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (artigo 47 da Lei n. 11.101/2005)

Não é demais lembrar que o procedimento do processo de recuperação judicial é, em sua seara administrativa - conduzida pelo administrador judicial, comumente intricado, especialmente quando observado os interesses que devem ser conciliados (credores de diferentes classes, soerguimento da empresa, publicação de editais, conferência dos créditos, entre outros), não se olvidando da constante interferência do Judiciário.

Por esse prisma, mostra-se natural o alongamento do prazo, decorrente dos entraves burocráticos administrativos e judiciais, mostrando coerente a exigência de comprovação de desídia por parte da devedora para afastar a mitigação do prazo do art. 6º, §4º, da lei 11.101/05, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – BENS ESSENCIAIS AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de blindagem, denominado STAY PERIOD, de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ou até votação do plano de RECUPERAÇÃO JUDICIAL. II - Diante da existência de decisão nos Autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL concedendo a PRORROGAÇÃO do prazo de blindagem até a realização da assembleia geral de credores, bem como da constatação de que os bens objeto da ação de busca e apreensão (máquinas e equipamentos agrícolas) guardam total identidade com o ramo empresarial do agravado, é inegável a essencialidade dos bens.” (TJ-MT, Agravo de Instrumento nº. 1009738-85.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES. ART. 6º, §4º, LEI 11.101/05. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO IMPLICAR EM FRUSTRAÇÃO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL DESÍDIA POR PARTE DA EMPRESA DEVEDORA. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO STJ, AGINT NO CC 159580/MT. À unanimidade, negaram provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081055535, Sexta Câmara Cível, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 24/10/2019)

Eventual prosseguimento de ações paralelas, inclusive com risco de alienação precipitada do patrimônio da agravada, pode frustrar a sua manutenção no mercado, inviabilizando também a satisfação de outros tantos créditos.

Partindo da premissa, num exame preliminar, verifica-se que e a maior parte dos bens objetos da garantia fiduciária são constituídos por “aeração condicionada móvel” e “silo resfriador”, sendo, portanto, indispensáveis à atividade profissional das recuperandas, que tem como atividade a produção agropecuária de soja, algodão e milho, os quais, sem dúvida alguma, são essenciais à prestação dos serviços afetos à sua atividade fim.

Por fim, partilho do mesmo entendimento da Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que “a decisão recorrida não questiona a inclusão ou não do crédito do agravante aos efeitos da recuperação judicial, mas somente declara a essencialidade dos bens, impossibilitando a sua retirada do estabelecimento do devedor. Verifica-se ainda que o Juízo não fixou prazo para a declaração de essencialidade, pois conforme a própria Lei de Recuperação Judicial, não será permitida a venda ou a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial ‘durante o prazo de suspensão’, ou seja, desnecessária a menção expressa do prazo.”

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
04/03/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
negou provimento ao RAI nº 1016507-75.2019.8.11.0000
, para manter a decisão de 1º grau de jurisdição que declarou a essencialidade dos bens descritos às fls.922/941 (
sendo em sua maior parte constituídos por “aeração condicional móvel e “silo resfriador
”), para a consecução plena da recuperação judicial

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 1ª Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

No caso em comento, o eminente relator se posicionou que, em se tratado de
bens essenciais ao exercício da atividade empresarial e levando em conta a recuperação judicial
, estes poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até mesmo depois do encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que dispõe o
artigo 6º, §4º, da Lei nº.11.101/2005
.

Ocorre que o relator não soube precisar a data em que se encerrou a blindagem e muito menos fixou um prazo da permanência dos bens com a empresa recuperanda após o
stay period
, o que, a meu ver, é necessário, uma vez que o crédito em discussão se encontra garantido por alienação fiduciária, cujo credor fiduciário não está incluído na recuperação judicial (extra concursal) e muito menos pode participar da Assembleia Geral para defender seus direitos, razão pela qual pedi vistas do presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso e a própria
Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.8.11.0004
na Comarca de origem (
www.tj.mt.jus.br
), verifica-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial deu-se em
20/08/2019
, todavia, a essencialidade dos bens de fls.922/941 foi acolhida em
09/09/2019
.

No despacho de recebimento da recuperação judicial, o Juiz singular foi enfático ao vedar, durante o prazo de suspensão a que se refere o
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, a venda e/ou a retirada do estabelecimento das devedoras, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, com observação do disposto no
artigo 49, § 3º, do mesmo dispositivo legal
.

Portanto, a contar do recebimento da recuperação judicial, em
20/08/2019
, iniciou-se o prazo de blindagem de 180 dias.

Quanto à contagem do
prazo do “
stay period
”, previsto o
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, os recentes entendimentos firmados pelas
3ª e 4º Turmas do STJ
, é no sentido de que a contagem do prazo deve ser feita
em dias corridos
(
REsp nº 1.698.283
e
REsp nº 1.699.528
).

Logo, se o recebimento da recuperação ocorreu em
20/08/2019
, o prazo de 180 dias findou-se
17/02/2020
.

Portanto, o prazo estabelecido pelo Juízo venceu em
17/02/2020
, com efeito, a contar desta data, poderia o credor fiduciário exercer os seus direitos como lhe convier.

Contudo, de fato a doutrina e a jurisprudência, ainda que a minoria, têm mitigado a regra prevista no
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, desde que comprovada a necessidade e essencialidade dos bens para o sucesso do plano de recuperação judicial, razão pela qual resta analisar este ponto da lide.

Na hipótese, o agravante BRADESCO deixou de relacionar na inicial os bens alienados que foram dados para garantia de sua dívida, no entanto, pelas Cédula de Crédito Bancário nº 3035051-4, juntada no
ID nº 21636958
, consta duas garantias alienadas fiduciariamente, quais sejam:
01 (um) “AERAÇÃO CONDICIONADA MÓVEL – PCS 40
” – Série 121CH40418 e
02 (dois) “SILOS RESFRIADOR – SRF 20
” – Séries 26SF20077 e 26SF20078.

Pesquisando os principais
sites
sobre os equipamentos acima, dentre eles a
COOL SEED TECNOLOGIAS DE PÓS-COLHEITA
, verifica-se que a AERAÇÃO CONDICIONADA MOVEL constitui um equipamento destinado ao resfriamento de grandes volumes de grãos em silos verticais ou armazéns graneleiros, visando manter a qualidade do produto. Já os SILOS RESFRIADORES são caixas metálicas de passagem, desenhadas exclusivamente para permitir o resfriamento de sementes no momento do ensaque, de modo a preservar as qualidades fisiológicas das mesmas. Podem ser com controle automático ou manual -

Modelos SRF 05/ SRF 10/
SRF 20
/ SRF 30 (
https://www.coolseed.com.br/pt-br/produtos/item/2-resfriadores-de-gr%C3%A3os-e-sementes/10-silos-resfriadores-srf.html
).

Por sua vez, é cediço que as atividades da empresa recuperanda MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS, são essencialmente voltadas para o ramo de produção agropecuária e beneficiamento de culturas agrícolas, portanto, não se pode negar que os bens acima são de extrema necessidade, principalmente neste período de colheita da soja que iniciou-se em meados de fevereiro e finda-se em meados de maio, conforme calendário da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (
http://www.sedec.mt.gov.br/-/4179368-colheita-de-soja-termina-no-dia-20-de-maio-em-mato-grosso
).

Por outro lado, não é de se olvidar também que
venho de há muito me manifestando nesta Corte que:
“
o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação,
e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades.”

(TJ/MT - Segunda Câmara Cível – AI 26795/2016, Relatora: Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)

Contudo, devido ao caráter excepcional que o presente caso requer,

uma vez que estamos no período da colheita da soja e sendo os bens de extrema essencialidade no armazenamento do produto, acompanho em parte o voto relator para estender para o
fim do mês de agosto de 2020

o prazo final para a recuperanda permanecer na posse dos citados bens, uma vez que nesse mês é considerado um dos melhores para venda da soja, segundo dados da CEPEA/ESALQ.(
ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eI-LNbGnTS0J:www.farmnews.com.br/mercado/melhores-meses-para-venda-de-milho/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br).

No mais, vale salientar que é
importante fixar um prazo
, já que

estamos diante de um verdadeiro contrassenso jurídico – até porque, os credores fiduciários, mesmo não se submetendo à recuperação judicial, encontram-se
engessados em seu direito
,
porquanto nem fazem parte do
plano de pagamento por serem extraconcursais
, tampouco
podem valer-se das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito
, inclusive sequer sabem qual seria o momento em que, efetivamente, poderiam buscar o seu direito, já que algumas recuperações demoram uma eternidade pelo excesso de demanda na justiça brasileira.

Se não bastasse, é importante ressaltar também que, além de o credor fiduciário não se submeter ao processo de recuperação judicial, logo, sem direito de voz e voto na Assembleia de Credores, vem sofrendo prejuízo material e processual indefinida, ou seja, permanecem
num verdadeiro limbo jurídico
- circunstância que não se harmoniza com o sistema jurídico pátrio.

Ante o exposto, acompanho em parte o douto Relator, contudo, para
dar parcial provimento ao recurso
, apenas para estender o prazo de blindagem até o
fim do mês de agosto de 2020
.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
04/03/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
negou provimento ao RAI nº 1016507-75.2019.8.11.0000
, para manter a decisão de 1º grau de jurisdição que declarou a essencialidade dos bens descritos às fls.922/941 (
sendo em sua maior parte constituídos por “aeração condicional móvel e “silo resfriador
”), para a consecução plena da recuperação judicial

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 1ª Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

No caso em comento, o eminente relator se posicionou que, em se tratado de
bens essenciais ao exercício da atividade empresarial e levando em conta a recuperação judicial
, estes poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até mesmo depois do encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que dispõe o
artigo 6º, §4º, da Lei nº.11.101/2005
.

Ocorre que o relator não soube precisar a data em que se encerrou a blindagem e muito menos fixou um prazo da permanência dos bens com a empresa recuperanda após o
stay period
, o que, a meu ver, é necessário, uma vez que o crédito em discussão se encontra garantido por alienação fiduciária, cujo credor fiduciário não está incluído na recuperação judicial (extra concursal) e muito menos pode participar da Assembleia Geral para defender seus direitos, razão pela qual pedi vistas do presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso e a própria
Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.8.11.0004
na Comarca de origem (
www.tj.mt.jus.br
), verifica-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial deu-se em
20/08/2019
, todavia, a essencialidade dos bens de fls.922/941 foi acolhida em
09/09/2019
.

No despacho de recebimento da recuperação judicial, o Juiz singular foi enfático ao vedar, durante o prazo de suspensão a que se refere o
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, a venda e/ou a retirada do estabelecimento das devedoras, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, com observação do disposto no
artigo 49, § 3º, do mesmo dispositivo legal
.

Portanto, a contar do recebimento da recuperação judicial, em
20/08/2019
, iniciou-se o prazo de blindagem de 180 dias.

Quanto à contagem do
prazo do “
stay period
”, previsto o
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, os recentes entendimentos firmados pelas
3ª e 4º Turmas do STJ
, é no sentido de que a contagem do prazo deve ser feita
em dias corridos
(
REsp nº 1.698.283
e
REsp nº 1.699.528
).

Logo, se o recebimento da recuperação ocorreu em
20/08/2019
, o prazo de 180 dias findou-se
17/02/2020
.

Portanto, o prazo estabelecido pelo Juízo venceu em
17/02/2020
, com efeito, a contar desta data, poderia o credor fiduciário exercer os seus direitos como lhe convier.

Contudo, de fato a doutrina e a jurisprudência, ainda que a minoria, têm mitigado a regra prevista no
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, desde que comprovada a necessidade e essencialidade dos bens para o sucesso do plano de recuperação judicial, razão pela qual resta analisar este ponto da lide.

Na hipótese, o agravante BRADESCO deixou de relacionar na inicial os bens alienados que foram dados para garantia de sua dívida, no entanto, pelas Cédula de Crédito Bancário nº 3035051-4, juntada no
ID nº 21636958
, consta duas garantias alienadas fiduciariamente, quais sejam:
01 (um) “AERAÇÃO CONDICIONADA MÓVEL – PCS 40
” – Série 121CH40418 e
02 (dois) “SILOS RESFRIADOR – SRF 20
” – Séries 26SF20077 e 26SF20078.

Pesquisando os principais
sites
sobre os equipamentos acima, dentre eles a
COOL SEED TECNOLOGIAS DE PÓS-COLHEITA
, verifica-se que a AERAÇÃO CONDICIONADA MOVEL constitui um equipamento destinado ao resfriamento de grandes volumes de grãos em silos verticais ou armazéns graneleiros, visando manter a qualidade do produto. Já os SILOS RESFRIADORES são caixas metálicas de passagem, desenhadas exclusivamente para permitir o resfriamento de sementes no momento do ensaque, de modo a preservar as qualidades fisiológicas das mesmas. Podem ser com controle automático ou manual -

Modelos SRF 05/ SRF 10/
SRF 20
/ SRF 30 (
https://www.coolseed.com.br/pt-br/produtos/item/2-resfriadores-de-gr%C3%A3os-e-sementes/10-silos-resfriadores-srf.html
).

Por sua vez, é cediço que as atividades da empresa recuperanda MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS, são essencialmente voltadas para o ramo de produção agropecuária e beneficiamento de culturas agrícolas, portanto, não se pode negar que os bens acima são de extrema necessidade, principalmente neste período de colheita da soja que iniciou-se em meados de fevereiro e finda-se em meados de maio, conforme calendário da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (
http://www.sedec.mt.gov.br/-/4179368-colheita-de-soja-termina-no-dia-20-de-maio-em-mato-grosso
).

Por outro lado, não é de se olvidar também que
venho de há muito me manifestando nesta Corte que:
“
o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação,
e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades.”

(TJ/MT - Segunda Câmara Cível – AI 26795/2016, Relatora: Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)

Contudo, devido ao caráter excepcional que o presente caso requer,

uma vez que estamos no período da colheita da soja e sendo os bens de extrema essencialidade no armazenamento do produto, acompanho em parte o voto relator para estender para o
fim do mês de agosto de 2020

o prazo final para a recuperanda permanecer na posse dos citados bens, uma vez que nesse mês é considerado um dos melhores para venda da soja, segundo dados da CEPEA/ESALQ.(
ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eI-LNbGnTS0J:www.farmnews.com.br/mercado/melhores-meses-para-venda-de-milho/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br).

No mais, vale salientar que é
importante fixar um prazo
, já que

estamos diante de um verdadeiro contrassenso jurídico – até porque, os credores fiduciários, mesmo não se submetendo à recuperação judicial, encontram-se
engessados em seu direito
,
porquanto nem fazem parte do
plano de pagamento por serem extraconcursais
, tampouco
podem valer-se das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito
, inclusive sequer sabem qual seria o momento em que, efetivamente, poderiam buscar o seu direito, já que algumas recuperações demoram uma eternidade pelo excesso de demanda na justiça brasileira.

Se não bastasse, é importante ressaltar também que, além de o credor fiduciário não se submeter ao processo de recuperação judicial, logo, sem direito de voz e voto na Assembleia de Credores, vem sofrendo prejuízo material e processual indefinida, ou seja, permanecem
num verdadeiro limbo jurídico
- circunstância que não se harmoniza com o sistema jurídico pátrio.

Ante o exposto, acompanho em parte o douto Relator, contudo, para
dar parcial provimento ao recurso
, apenas para estender o prazo de blindagem até o
fim do mês de agosto de 2020
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020